Tribunal: TJDFT
Processo: 0707354-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO PARA RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DO QUINHÃO DA AGRAVANTE NO JUÍZO DE FAMÍLIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Caso concreto em que restou indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal para dar andamento à marcha processual em razão do decurso de mais de 1 (um) ano de suspensão do feito.
2. A pretensão da agravante não merece prosperar, uma vez que não é possível a solução da presente lide até que seja julgada a partilha definitiva de bens promovida na ação de reconhecimento e dissolução de união estável que tramita perante o juízo de família.
3. Após a partilha no juízo de família, ficará o recorrido obrigado a prestar contas dos bens relativos ao quinhão da agravante, razão pela qual não há como o juízo de origem proferir decisão sem a delimitação do objeto.
4. Recurso desprovido.